Tribunal: TJES
Processo: 5000978-82.2024.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000978-82.2024.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAMON DA SILVA LINO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000978-82.2024.8.08.0055

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RAMON DA SILVA LINO

RECORRIDO: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

JUÍZO DE ORIGEM: MARECHAL FLORIANO – VARA ÚNICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
RAMON DA SILVA LINO
em face da sentença de ID 15524818, que julgou parcialmente procedente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a parte autora narrou residir em imóvel rural e ter sido surpreendida com faturas de energia exorbitantes nos meses de
setembro/2024 (R$ 2.085,21)
e outubro/2024 (R$ 592,88), incompatíveis com seu perfil de consumo e com o histórico da unidade.

A sentença de origem reconheceu a irregularidade apenas da fatura de
setembro/2024 (pico excessivo)
, determinando seu recálculo pela média das faturas posteriores à troca do medidor
(resultando em R$ 674,30),
mas manteve a validade das cobranças subsequentes e indeferiu os danos morais.

Em suas razões recursais, o Recorrente suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal. No mérito, alega:
(i)
a má-fé da Recorrida na apresentação tardia do laudo técnico;
(ii)
que a média adotada pela sentença é desproporcional, devendo considerar o histórico da antiga moradora (aprox. R$ 30,00);
(iii)
a não aplicação correta da tarifa rural; e
(iv)
a ocorrência de danos morais indenizáveis pelo desvio produtivo e ameaça de corte.

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo Recorrente
merecem parcial acolhimento
, devendo a r. sentença ser mantida em seus demais termos,
com ajuste pontual quanto ao critério de refaturamento
, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescidas as considerações a seguir.

De início, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. O magistrado é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias. No caso, a controvérsia é de natureza eminentemente técnica e documental, sendo suficiente o acervo probatório constante dos autos para a formação do convencimento judicial, inexistindo prejuízo à defesa.

No mérito, correta a conclusão da sentença ao reconhecer a irregularidade pontual da fatura de setembro/2024 (R$ 2.085,21), diante de sua manifesta discrepância em relação ao histórico da unidade.

Todavia, quanto ao critério adotado para o refaturamento, entendo que merece ajuste. Embora não seja possível utilizar como parâmetro o custo de disponibilidade pago pela antiga moradora — por refletir período de consumo residual —, a média extraída exclusivamente das faturas posteriores à troca do medidor revela-se excessivamente gravosa ao consumidor, especialmente diante da ausência de prova técnica conclusiva acerca da regularidade plena do sistema de medição no período controvertido.

Assim, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da proteção ao consumidor, reputo mais adequado que o refaturamento das contas impugnadas seja realizado com base no valor médio mensal de R$ 300,00, montante que melhor equilibra os elementos constantes dos autos, afastando tanto o pico anômalo quanto a adoção de média excessivamente onerosa ao usuário do serviço.

Ainda, o Recorrente pleiteia a condenação da Ré a aplicar a
tarifa rural.
Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que tal pleito carece de interesse recursal ou parte de premissa equivocada, uma vez que a fatura acostada pelo próprio autor já classifica a unidade como
"B-B2-RURAL RESIDENCIAL"
.

Nesse sentido, o valor elevado das faturas decorre do alto consumo em kWh (ex: 911 kWh em dezembro/24) e não da incorreção na classe tarifária, pois se a unidade já está cadastrada como rural, não há obrigação de fazer a ser imposta à concessionária Recorrida neste ponto.

Por fim, quanto ao
pleito indenizatório
, melhor sorte não assiste ao Recorrente, haja vista que a jurisprudência das Turmas Recursais e do STJ é pacífica no sentido de que a
simples cobrança indevida, ou a divergência acerca de valores de faturas de consumo, por si só, situa-se na esfera do mero aborrecimento, não ensejando reparação por dano moral.

No caso em apreço: i)
não houve suspensão do fornecimento
de energia elétrica; ii)
não houve comprovação de inscrição indevida
do nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito (apenas o temor da negativação); iii)
a situação foi resolvida com o recálculo da fatura excessiva
, tratando-se de típica controvérsia patrimonial.

Ante o exposto, dentro da modulação adotada para solução lide, consubstanciado no art. 6º da Lei nº 9.099/1995,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para determinar o refaturamento das contas impugnadas com base no valor médio mensal de
R$ 300,00 (trezentos reais)
, devendo viabilizar forma de pagamento das referidas faturas, ficando obstada de interromper os serviços por estes débitos, sob pena de multa a ser arbitrada oportunamente; mantendo-se, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o deferimento da gratuidade de justiça e provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)